Tribunal: TJDFT
Processo: 0720802-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. VERSÃO HARMÔNICA E COESA. INDICAÇÃO DE FAMILIAR. CONFIANÇA. ERRO DE PROIBIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da Defesa, tendo em vista que o acusado foi flagrado na posse de objeto que, em tese, seria produto de crime. (Precedentes do STJ).
2. As circunstâncias em que o objeto ilícito é apreendido, bem como o comportamento do réu, constituem parâmetros para avaliação do dolo, sendo necessário, para a caracterização do crime de receptação, que as particularidades do caso evidenciem que o agente detinha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem adquirido.
3. É possível depreender que o réu agiu em erro de proibição, acreditando que sua conduta era legítima, quando apresenta versão coesa e harmônica dos fatos, sobre ter recebido o objeto a título não oneroso, em caráter provisório, de pessoa expressamente indicada, de sua confiança, o que atrai a aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso desprovido.